Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-68.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000751-68.2020.8.11.0007
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Repasse de Duodécimos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA - CNPJ: 01.619.852/0001-24 (JUIZO RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FRANCISCO ROBERIO GOMES ALENCAR - CPF: 454.543.701-00 (JUIZO RECORRENTE), CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO - CPF: 854.225.171-72 (RECORRIDO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA (RECORRIDO), ANDRE MUNIZ RIBEIRO - CPF: 029.532.831-29 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (JUIZO RECORRENTE), CAMARA MUNICIPAL DE CARLINDA - CNPJ: 01.619.852/0001-24 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE JUGARAM PROCEDENTE O RECURSO

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA – Á MENOR – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O artigo 168 da Constituição Federal determina que o Poder Executivo deve colocar a disposição dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública os recursos correspondentes às dotações orçamentárias até o dia 20 (vinte) de cada mês. Constitui ilegalidade a retenção de parte do repasse do duodécimo e a desobediência ao prazo legal constitucional.

É ilegal ato do chefe do Poder Executivo que se recusa a repassar os recursos orçamentários, no quantum, forma e tempo previstos em lei, à Câmara Municipal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que concedeu parcialmente a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1000751-68.2020.811.0007, impetrado pela CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA contra ato praticado pelo MUNICÍPIO DE CARLINDA e a Prefeita Municipal Sra. Carmelinda Leal Matines Coelho, visando o repasse integral do duodécimo, que estaria sendo repassado em valor abaixo do Constitucional.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 14, §1o, da Lei n.o 12.016/09.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo ratificação da sentença, conforme ID. 109162486.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança vindicada, para ordenar que o ente Municipal efetuar o repasse integral do duodécimo, que conforme afirma o impetrante, estaria sendo repassado com valor abaixo.

Pois bem. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes define mandado de segurança como:

“(...) uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.” (Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p. 164)

No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite dispõe que o Mandado de Segurança é:

“uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do poder público.” (Carlos Henrique Bezerra Leite apud Remédio, José Antônio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo – São Paulo: Saraiva, 2002.p.136)

Deste modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

In casu, o Impetrante alega que conforme a LOA do exercício de 2020, foi aprovado a majoração de arrecadação, e por isso deveria ter sido repassado a Câmara Municipal o valor de R$ 111.427,27 (cento e onze mil reais, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), em vez do valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) referente ao mês de janeiro e o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) pertinente ao mês de fevereiro do corrente ano.

Sustenta que o impetrado deixou de repassar o valor integral do duodécimo, e por isso, requereu, liminarmente, que seja determinado a parte impetrada o repasse mensal do duodécimo no importe de R$ 111.427,27 (cento e onze mil reais, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), bem como o repasse do valor de R$ 63.572,73 (sessenta e três mil reais, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos) da diferença repassada a menor, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O pedido de liminar foi deferido,

d
eterminando

que a autoridade procedesse com o repasse mensal integral dos próximos duodécimos a partir da intimação, desde o mês de agosto de 2020, conforme previsão orçamentária, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) em face da autoridade coatora chefe do poder executivo municipal, Sra. Carmelinda Leal Martins Coelho, assim como, multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face do Município de Carlinda/MT, em caso de atraso e desobediência da ordem concedida, sem prejuízo de cometimento do crime de responsabilidade e ato de improbidade administrativa.

No entanto, indeferiu o repasse do valor total da diferença a menor, entre os meses de janeiro até a presente data, por não ser sucedâneo de ação de cobrança.

Sobreveio a sentença, em que o Magistrado singular concedeu a segurança para confirmar a liminar deferida.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão deduzida na petição inicial para CONCEDER a segurança pleiteada, CONFIRMANDO a liminar deferida ao ID. 36081253.

Julgo improcedente o pedido de repasse do valor pago a menor dos duodécimos, haja vista que o Mandado de Segurança não é sucedâneo de ação de cobrança.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Processo isento de custas e honorários, Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Em tempo, EXTRAIA-SE cópia integral desta sentença, ENCAMINHANDO-A a autoridade impetrada, conforme determina o artigo 13 da Lei no 12.016/2009 (LMS).

Nos termos do § 1o artigo 14 da Lei no 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que DETERMINO, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos REMETIDOS ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens”.

Pois bem, passo à apreciação do mérito e, quanto a esse aspecto, tenho que a sentença, apreciada nesta fase de recurso ex offício, não merece reparos.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 168, determina que o Poder Executivo deve colocar a disposição dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública os recursos correspondentes às dotações orçamentárias até o dia 20 (vinte) de cada mês, vejamos:

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9o.

Dessa forma, não há dúvida de que se constitui em ilegalidade a retenção de parte do repasse do duodécimo e a desobediência ao prazo legal constitucional.

Ao analisar caso semelhante, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA OBSTAR A REDUÇÃO DO DUODÉCIMO - REFERENTE AO REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL - POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 – QUE ESTABELECE A FORMA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS – DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. A dotação orçamentária destinada aos Poderes Legislativo e Judiciário constitui garantia constitucional essencial à autonomia e a independência dos órgãos favorecidos, pelo que não pode o Poder Executivo deduzir o referido repasse, sem respeitar os ditames da Emenda Constitucional no 62/2009. 2. Segurança concedida - Sentença Ratificada. (TJ-MT - REEX: 00003402020118110084 94353/2013, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/09/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2014).

Dessa forma, verificando que o repasse deixou de ser feito em valor integral à Câmara Municipal, deve ser mantida a sentença, uma vez configurado à violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

Por outro lado, o manejo do Writ não é meio para proceder com ação de cobrança da diferença pago a menor em relação aos duodécimos
.

Ante o exposto, RATIFICO A SENTENÇA, vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022